Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-79.2018.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000001-79.2018.8.14.0004

APELANTE: ABIEZEL CALDEIRA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação Penal interposto por ABIEZEL CALDEIRA PEREIRA, através de advogado particular, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, como incurso no crime previsto nos art. 14, da Lei nº. 10.826/03.

Noticia a peça acusatória que no dia 01 de janeiro de 2018, por volta das 00h, o acusado foi preso em flagrante mediante estar na posse de uma arma de fogo, notadamente 01 (um) revolver calibre .32 (ponto trinta e dois), cabo em madeira, numeração 455277, fabricada no Brasil, da Marca Taurus, e 06 (seis) munições de calibre .32 (ponto trinta e dois).

Foi denunciado e condenado nos termos da exordial acusatória, porte ilegal de arma de fogo.

Apelou pleiteando a redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da aplicação em razão da atenuante da confissão do apelante.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

O
reconhecimento da atenuante da confissão, enunciada no art. 65, III, d do CP, com a consequente redução da pena a nível inferior ao mínimo legal, não pode prosperar, na medida em que a pena-base foi fixada no mínimo legal (
ID 11154867)
.

Impedimento este imposto pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

É nesse sentido, também, o entendimento adotado pela jurisprudência pátria, demonstrando, assim, a validade do enunciado sumular acima transcrito, consoante se pode verificar nos seguintes julgados proferidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REGIME INICIAL. SÚMULA 182 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Agravo regimental que não infirma adequadamente os fundamentos da decisão agravada, não pode ser conhecido (Súmula 182 do STJ). (...) 4. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no AREsp 1317009/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julg. em 11/09/2018, DJe 17/09/2019)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 07/12/2022